Tribunal: TJSP
Processo: 1610685-46.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
RECURSO – Apelação – Inadmissibilidade de sua interposição contra decisão que recebeu o recurso de apelação como embargos infringentes – Valor do débito fiscal inferior ao limite de alçada, de que fala o art. 34 da Lei no 6.830/80 – Recurso não conhecido.